Tribunal: CARF
Processo: 11128.720362/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2018
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da motivação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/02/2018
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Atrasos ou antecipações na chegada (atracação) de embarcações são eventos ordinários, inerentes à atividade realizada pelos agentes de carga; uma constante no que se refere ao transporte internacional de cargas. Como tal, são classificados como fortuito interno, ou seja, um acontecimento que, conquanto não possa ser evitado, é incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por atraso no registro de informação no Sistema SISCOMEX.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720362/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.297 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2018
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que
é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na
defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação
extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as
associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as
partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da motivação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/02/2018
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720362/2019-19
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. CASO
FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
Atrasos ou antecipações na chegada (atracação) de embarcações são eventos
ordinários, inerentes à atividade realizada pelos agentes de carga; uma
constante no que se refere ao transporte internacional de cargas. Como tal, são
classificados como fortuito interno, ou seja, um acontecimento que, conquanto
não possa ser evitado, é incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por
atraso no registro de informação no Sistema SISCOMEX.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, devido a empate no julgamento e em
cumprimento ao disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em acolher a preliminar que pugna pelo reconhecimento da não concomitância
entre este processo e a ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), para conhecer do argumento da denúncia espontânea, vencidos os Conselheiros
Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Marcos Roberto da Silva, que votaram pela rejeição da
preliminar e, por conseguinte, por não conhecer do referido argumento. Por unanimidade de
votos, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05072/19 (fls. 02/34) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 04/05 e 27) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 16/02/2018 11:16:02
O Agente de Carga CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No
66518390000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151805028531041 a destempo em/a partir de 16/02/2018 11:16:02, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151805034766497.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) ZIMU1432230 TRHU3230602 ZIMU3014394
ZIMU3073397
ZIMU3020381
ZIMU1037662
SEGU2595843
TRHU3248520
ZIMU3042879 ZIMU3071990 TEMU4321112, pelo Navio M/V E.R. SEOUL (EX-
CSAV HOUSTON), em sua viagem 1804S, com atracação registrada em 18/02/2018
07:09:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 18000031090, Manifesto Eletrônico
1518500289581,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151805028531041
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151805034766497.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028531041 foi
incluído em 08/02/2018 09:37:18, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805034766497, a empresa
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No 66518390000102.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
16/02/2018

R$ 5.000,00
Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
53/81), na qual alegou, em suma: (1) que o auto de infração é insubsistente em razão de decisão
proferida no âmbito do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100; (2) que prestou as
informações de maneira idônea e correta, em sua integralidade; (3) que a obrigatoriedade da
prestação de informações antecipadas no sistema aplica-se apenas ao armador transportador; (4)
que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea; (5) que a autuação caracteriza
ofensa ao princípios da Motivação e da Razoabilidade; e, for fim (6) que o atraso na prestação da
informação ocorreu em virtude de caso fortuito (antecipação da atracação).
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 16-88.225, às fls. 169/188), a 17a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade de
votos, acordou:
1) Não tomar conhecimento da impugnação, quanto à possibilidade de a
impugnante prestar intempestivamente as informações exigidas pela IN RFB
no 800/2007, mas antes de qualquer procedimento de ofício por parte da
fiscalização, em sede de denúncia espontânea, elidindo a penalidade, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 12.350/2010, em razão da concomitância existente entre os processos
judicial e administrativo;
2) Quanto aos demais argumentos apresentados, JULGAR improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

A decisão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/02/2018
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de embarcação a porto
alfandegado do território nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial,
conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 e a Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário (fls. 201/216), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) inexistir
concomitância entre o presente processo administrativo e a ação judicial ajuizada pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC). No mérito, (2) repisa o argumento de que a
obrigatoriedade da prestação antecipada de informações no sistema aplica-se apenas ao armador
transportador e que houve a prestação das devidas informações; (3) defende a inexistência da
tipificação da penalidade aplicada; (4) repisa a tese de que a autuação incorreu em ofensa ao
princípio da motivação; (5) defende que, in casu, estaria caracterizada a denúncia espontânea; e,
por fim, (6) volta a argumentar que o atraso na prestação da informação ocorreu em virtude de
caso fortuito (antecipação da atracação).
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Este colegiado é competente para apreciar o presente feito, em conformidade com
o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com redação da Portaria MF
no 329, de 2017.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da preliminar
A Recorrente defende, em sede preliminar, que a decisão do colegiado a quo de
não conhecer do mérito da impugnação, no tange ao argumento de denúncia espontânea, por
entender que houve renúncia à esfera administrativa em razão da propositura da ação judicial no
0005238-86.2015.403.6100, é descabida. Alega que “não ingressou com nenhuma medida
judicial específica para combater o auto de infração”, que “o objeto de discussão da ação
coletiva não tem como origem a mesma relação jurídica de direito material discutida neste
processo” e que “a renúncia nas instâncias administrativas somente importa quando a
propositura da ação judicial é feita pelo SUJEITO PASSIVO”.
Compulsando as peças da ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 juntadas a
estes autos (fls. 106/157), vê-se que a Recorrente consta da listagem dos associados que
autorizaram a propositura de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC) (fls. 157). Constata-se ainda, pela petição inicial (fls. 111/156), que além de pedido de
antecipação de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para infrações
aduaneiras, nos termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66 (tutela esta que foi deferida
conforme decisão às fls. 106/109), a ACTC pleiteia a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária, sob a alegação de ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias previstas na Instrução Normativa RFB no 800/2007,
arts. 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Diante disso, considerando a prevalência das decisões judiciais sobre as
administrativas, há que se reconhecer que é inegável que eventual decisão favorável à requerente
no processo judicial irá beneficiar também a Recorrente, na qualidade de associada.
Contudo, sou levado a concordar que, in casu, não há concomitância entre o
processo administrativo e o processo judicial. Isso porque, por se tratar de uma ação coletiva,
pode até haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta
por substituto processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na
esfera judicial e as partes no processo administrativo fiscal. Acerca da substituição processual,
assim nos ensina Fredie Didier Jr.1:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero

1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
[...]
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (grifo nosso)
Nesse caso, a Recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o
que diz o Código de Processo Civil acerca da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (grifo nosso)
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas no TÍTULO III do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam, a princípio, das ações individuais e coletivas de
defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de litispendência entre
elas, mas que também se aplicam à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais em geral.
Artigos 81, 82, 103 e 104 do CDC, in verbis:
LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art.
82.
Para
os
fins
do
art.
81,
parágrafo
único,
são
legitimados
concorrentemente:(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do
art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo
anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação
coletiva. (grifo nosso)
Hugo Nigro Mazzilli2 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

individuais em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a
impossibilidade de litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o
ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor cm juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.
[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado, de
uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.
Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos
vera e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação
individual, uma vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou,
sob circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto
não induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de
ação, assegurado na Carta Magna”. (grifo nosso)
Ademais, disposição nesse sentido consta também no art. 38, § único, da Lei de
Execução Fiscal (Lei no 6.830/80):
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (grifo nosso)
É possível ainda verificar a existência de precedentes nessa direção em decisões
proferidas por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/04/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão 3002-000.215, de 12 de junho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 03/01/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
(Acórdão 3201-005.448, de 18 de junho de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Por todo o exposto, entendo não incidir ao caso o enunciado no 01 da Súmula
CARF, por não haver identidade entre a requerente na ação coletiva e a ora Recorrente neste
processo administrativo. Eis o que diz o referido enunciado com os grifos por nós efetuados:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021). (grifo nosso)
Diante disso, voto por acolher a preliminar suscitada pela Recorrente, por
entender que não há concomitância entre este processo e ação judicial proposta pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).

4. Do mérito
Acolhida a preliminar, devido ao entendimento de que não houve renúncia às
instâncias administrativas em razão da propositura da ação coletiva pela ACTC, poder-se-ia
cogitar da devolução dos autos à instância a quo para que aquele r. colegiado proferisse nova
decisão acerca do argumento da incidência do instituto da denúncia espontânea no caso concreto.
Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela Recorrente em sua peça
recursal (item 3.4 do Recurso Voluntário), como também trata-se de uma matéria
exclusivamente de direito, inclusive já sumulada por este Conselho, estando, portanto, em
condições de imediato julgamento por este colegiado, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, c/c
o art. 485, V, do mesmo diploma legal:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. (Código de Processo Civil)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Nesse diapasão, podemos citar os seguintes precedentes em decisões proferidas
por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.613, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
[...]
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PROVA. BAIXA PARA DRF. DISPENSABILIDADE.
CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como tampouco
impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos, nos termos do
regramento processual vigente, notadamente em processo em que o ônus da prova do
crédito é do contribuinte. A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para
demonstrar seu crédito, não implica em supressão de instância, quando “madura” a
causa para julgamento.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

(Acórdão 9101-004.508, de 6 de novembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Acórdão 9303-008.566, de 14 de maio de 2019, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.611, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso na sequência e sob os
títulos dados pela Recorrente.

4.1. Das informações efetivamente prestadas
Neste tópico de sua peça recursal, a ora Recorrente argumenta que a autuação
teria como fundamento a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES” e que tal alegação “não foi
sustentada”. Destaca que “há de se observar a recente mudança na IN RFB n° 800/07, trazida
pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, a qual consignou que eventual
atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria IMPUTÁVEL SOMENTE AO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

ARMADOR TRANSPORTADOR, visto que somente este manifesta carga”. Em síntese, a
Recorrente alega sua ilegitimidade quanto à sanção que lhe foi imputada.
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque, diga-
se de pronto, a multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo,
que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente é, sim, responsável pela prestação das
informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014).
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre
o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e
demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Vejamos:
De acordo com o auto de infração, a Recorrente “concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028531041 a destempo em/a partir de
16/02/2018 11:16:02, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805034766497”.
Da análise da documentação acostada aos autos confirma-se que a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028531041 (fls. 36/39), a partir
do registro do conhecimento HBL no 151805034766497 (fls. 40/43), foi realizada de forma
extemporânea, ou seja, fora do prazo estabelecido na IN 800/2007, já que o registro do CE HBL
ocorreu em 16/02/2018, às 11:16:02h, e a atracação da embarcação, segundo as informações da
escala no 18000031090 (fls. 35), aconteceu em 18/02/2018, às 07:09:00h, portanto, extrapolando
o prazo mínimo de até 48 horas antes da chegada da embarcação.
Logo, não procede o argumento da Recorrente de que prestou as informações no
prazo ou que a infração não seria a ela imputável. Pela documentação juntada aos autos, está
claro que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre
desconsolidação fora do prazo legal, dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da inexistência de tipificação da penalidade
Tratar da tipicidade da infração é identificar o tipo penal (descrição abstrata da
conduta e a sanção a ela cominada), a partir das normas legais que o estabelecem, e compará-lo
com o acontecimento da vida real. Se o fato se subsome à norma, teremos configurada a
tipicidade. Dito isso, é preciso destacar que no tópico anterior desse voto já se abordou as
normas que estabelecem a infração pela prestação intempestiva de informações sobre veículo ou
carga nele transportada ou sobre as operações executadas pelo transportador ou o agente de
cargas (tipificação), e a subsunção da conduta da Recorrente a essas normas (tipicidade). Assim,
por economia processual esse assunto não será discutido aqui novamente.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

Ainda assim, cumpre destacar que, neste ponto de sua peça recursal, a Recorrente
invoca o disposto no art. 107, IV, ‘c’, do Decreto-lei no 37/66, para defender que a norma busca
punir quem embaraça a fiscalização com dolo especifico.
Acerca disso, é preciso dizer que a infração prevista na alínea ‘c’ (embaraço à
fiscalização) não se confunde com a prevista na alínea ‘e’ (não prestar informações no prazo).
Embora deixar de prestar informações de interesse fiscal dentro do prazo estabelecido em norma,
invariavelmente, constitua um embaraço à fiscalização, tal conduta, por específica que é, se
enquadra na previsão contida na alínea ‘e’ (que fora imputada à Recorrente no auto de infração)
e não na previsão genérica da alínea ‘c’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66.
O fato é que tanto o embaraço à fiscalização quanto a não prestação de
informações no prazo são infrações que prescindem de culpa em sentido amplo. Basta que da
ação ou omissão do sujeito decorra o fato típico para que a infração esteja configurada. Isso pode
ser facilmente constatado a partir da leitura do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, cujo teor
reproduzo abaixo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, no sentido dessas normas, os termos ação e omissão (destacados pela
Recorrente quando pugna pela imprescindibilidade de dolo para a ocorrência da infração), estão
ligados à conduta (omissiva ou comissiva) que gera (pelo nexo causal) a infração, e não à
intenção (dolo) ou à culpa, em sentido estrito, do agente. Como o art. 94 deixa claro, a infração
estará configurada quando a conduta, seja ela voluntária ou involuntária, importe inobservância
da norma.
Ademais, a Recorrente volta a suscitar a tese de que a ocorrência da infração de
que trata esses autos se dá apenas pela não prestação das informações. Como já foi abordado esse
ponto no item anterior deste voto não voltarei a tratá-lo aqui.
A Recorrente ainda alega que “a norma pretende punir a quem embarace,
dificulte ou impeça ação de fiscalização”. Sobre isso é preciso dizer que a norma contida no
artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66 não exige nenhum resultado
naturalístico para a ocorrência da infração.
É inegável, todavia, a necessidade que as informações sobre o veículos e cargas
sejam prestadas no prazo estabelecido em norma, pois é a partir delas que a Aduana define o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

O objetivo principal dessa obrigação é o controle aduaneiro. Logo, a informação
tempestiva interessa à administração tributária, pois possibilita que se constatem infrações como
o subfaturamento de preços, o erro no enquadramento tarifário e a ausência de recolhimento de
direitos antidumping ou compensatório. Assim, embora não seja um requisito para a
configuração da infração, o embaraço à fiscalização, devido ao atraso na prestação das
informações, é uma consequência.
Por fim, há que se registrar que a autuação não recorreu à analogia ou mesmo à
interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo penal, visto que na
descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostada aos autos está
demonstrada a ocorrência de fato que se coaduna com a infração descrita no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da ofensa ao princípio da motivação
A Recorrente argumenta, mais uma vez, que os prazos para a prestação de
informações de que trata o art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 aplicam-se somente
ao armador/transportador e que, portanto, “o auto de infração originário é carecedor de
fundamento que ampare sua existência, devendo, [...], ser anulado”.
Ademais, a Recorrente invoca o art. 50, incisos I e II e § 1o, da Lei no 9.784/1999
para sustentar seu ponto. Eis o texto desse disposto:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Pois bem. Como já tratado acima, tal fundamento não se sustenta quando
colocado sob o crivo das normas que estabelecem a forma e os prazos para a prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os
transportadores e agentes de cargas executem.
Além disso, é preciso dizer que, em se tratando de auto de infração e do processo
administrativo fiscal, prevalecem as normas especificas contidas no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, entre elas os requisitos da autuação previstos em seu art. 10, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Analisando-se o auto de infração (fls. 02/33), vê-se que se trata de uma peça
deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, como também oferece motivação explícita, clara e congruente para a
exigência fiscal nele consubstanciada. Basta verificar os excertos reproduzidos no relatório deste
acórdão.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.4. Da denúncia espontânea
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa pelo
cometimento da infração. Assevera que “autores de grande quilate defendem que ela [denúncia
espontânea] é aplicável também ao inadimplemento de obrigações tributárias formais ou
acessórias”. Ressalta que a “expressão ‘SE FOR O CASO’ [contida no art. 138 do Código
Tributário Nacional] abre a possibilidade de denúncia espontânea em situações onde não há
pagamento de tributo, o que corresponderia às obrigações formais”.
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo cito o Acórdão no
9303-003.552, de 26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.5. Do caso fortuito
A Recorrente alega que “o fato gerador da multa aplicada ocorreu por
circunstâncias alheias à sua vontade”, já que “foi surpreendida com a antecipação da atracação
do navio em 24 horas e 51 minutos, fator exclusivo que ocasionou as multas aplicadas, sendo o
armador o único responsável pela infração, o que caracteriza a grande injustiça da presente
autuação”.
Acrescenta que o “rigor aplicado pelo fiscal não se sustenta, visto que no caso em
tela, mesmo não sabendo que a atracação seria antecipada em 24 horas e 51 minutos, a
Impugnante concluiu a desconsolidação 2 DIAS ANTES DA ATRACAÇÃO PREVISTA PARA O
DIA 19/02/2019 às 08:00”.
Sustenta ainda que “a antecipação da atracação do navio é evento inevitável,
imprevisível e inafastável por ela, haja vista não guardar relação alguma com sua atividade,
posto que o navio é operado por um terceiro (armador)”. Ademais, defende que “deve ser
aplicado ao caso concreto o instituto da fortuidade, que é caracterizado por eventos inevitáveis,
o que de plano elimina o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo experimentado pela
administração e a conduta da Recorrente, nos termos do artigo 393, do Código Civil”.
Em que pese o louvável esforço argumentativo do combativo patrono da
Recorrente, entendo que atrasos ou antecipações na chegada de embarcações são eventos
ordinários, inerentes à atividade por ela realizada; uma constante no que se refere ao transporte
internacional de cargas. Nesse sentido, considero que, no caso concreto, o que se tem é um
fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da Recorrente.
Objetivando analisar o argumento trazido pela Recorrente com a abrangência que
ele demanda, em especial por ser o CASO FORTUITO um instituto jurídico típico do direito
civil, julgo adequado destacar quais os critérios previstos na legislação tributária para a
integração entre o direito tributário e o direito privado. Com vistas a isso, transcrevo a seguir os
dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que tratam do assunto:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
(grifo nosso)
Verifica-se que o CTN remete à disciplina do direito civil a interpretação dos
institutos jurídicos que são próprios daquele ramo do direito e reserva para si a atribuição de
efeitos tributários sobre eles. Assim, vejamos o que diz o Código Civil de 2002 (Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002) sobre o instituto do CASO FORTUITO. Tal disciplina encontrar-se
prevista no art. 393 do Codex, que a Recorrente destaca em sua peça recursal:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (grifo nosso)
Ao abordar o disposto nesse artigo, o jurista Carlos Roberto Gonçalves destaca
que o Código Civil de 2002 não faz distinção entre caso fortuito e força maior. Para esse autor, a
característica principal de ambos é a inevitabilidade3. Embora o CC/2002 não os diferencie,
Gonçalves os distingue da seguinte forma4:
O caso fortuito geralmente decorre de fato ou ato alheio à vontade das partes: greve,
motim, guerra.
Força maior é a derivada de acontecimentos naturais: raio, inundação, terremoto.
O mesmo autor destaca que, segundo a doutrina, a configuração do caso fortuito
ou da força maior exige a presença dos seguintes requisitos: o fato deve ser necessário (não
determinado por culpa), superveniente, inevitável e irresistível (fora do alcance do poder
humano). E Prossegue aprofundando o assunto ao tratar da diferença entre fortuito interno e
fortuito externo5:
Modernamente se tem feito, com base na lição de Agostinho Alvim, a distinção entre
“fortuito interno” (ligado à pessoa, ou à coisa, ou à empresa do agente) e “fortuito
externo” (força maior, ou Act of God dos ingleses). Somente o fortuito externo, isto é,
a causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no risco. O fortuito interno,
não.
[...]
A jurisprudência brasileira admitiu expressamente a distinção entre o caso
fortuito externo (força maior) e o caso fortuito interno, identificando, neste último,
situações de risco inerentes à atividade do agente. (grifo nosso)
Inclusive, nas decisões proferidas pelo CARF, é possível encontrar precedentes
tratando especificamente desse assunto. A título de exemplo, cito:

3 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – vol. 4: Responsabilidade Civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2021, p. 522/523
4 Ibid., p. 523
5 5 Ibid., p. 524/525
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/02/2014
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. A prestação de informações pode ser perfeitamente realizada dentro da forma e
prazo estabelecidos.
[...]
(Acórdão 3001-001.768, de 16 de março de 2021, da 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
[...]
EMBARCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. DATA PREVISTA PARA ATRACAÇÃO.
MULTA. EXONERAÇÃO.
A chegada antecipada de embarcação ao porto, em relação à data originalmente
prevista, por si só, não constitui caso fortuito ou motivo de força maior, sendo tal fato
incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por ausência de registro de informação
no Sistema SISCOMEX.
(Acórdão 3003-001.835, de 16 de junho de 2021, da 3a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária)
Como fora ressaltado pelo colegiado a quo, “o prazo de 48 horas antes da
atracação (art. 22, inc. III, da IN RFB no 800/07), trata-se, na verdade, do prazo mínimo de
antecedência para a prestação das informações exigidas para os CE Agregados, não tendo a
legislação estabelecido prazo máximo”. Ademais, como o que se tem é uma previsão de
atracação, convém que a Recorrente preste suas informações o quanto antes, precavendo-se de
ocorrências do tipo e de possíveis penalidades. In casu, isso poderia ter sido feito desde
08/02/2018, a partir das 09:37:18h, quando houve a inclusão do CE MBL 151805028531041.
Ademais, como já tratado em tópico específico deste voto, não incumbe a este
Conselho afastar a aplicação de norma sob fundamento de ofensa a princípios constitucionais.
Também não é dado analisar a autuação sob o prisma de eventual rigor excessivo da autoridade
fiscal, na medida em que, como é sabido, o âmbito de uma atuação desses agentes é plenamente
vinculado às disposições normativas.
Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste particular.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720362/2019-19

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar que pede o reconhecimento da
não concomitância entre este processo e a ação coletiva proposta pela ACTC e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 242
DF CARF MF
Original